Tribunal: TJES
Processo: 5000767-07.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000767-07.2024.8.08.0068

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ERINEIA PANTALIAO DE ARAUJO DA ROCHA

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DO WHATSAPP. TERCEIRO SE PASSA POR PESSOA CONHECIDA E SOLICITA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INDUÇÃO EM ERRO. REALIZAÇÃO DE PIX. FRAUDE. ESTELIONATÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores transferidos da conta bancária da requerente, bem como o pleito de danos morais após ação de golpista que se passaram por sua filha.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a existência de responsabilidade civil do banco réu em indenizar a requerente por prejuízo decorrente de golpe cometido por terceiro fora do ambiente bancário; (ii) a existência de falha na prestação de serviço e da aplicação da teoria do fortuito interno; e (iii) a possibilidade de exclusão da responsabilidade objetiva da instituição financeira por ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o dano suportado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°, bem como a Súmula n° 297, do STJ.

4. Contudo, ausente prova de falha na prestação do serviço bancário ou de violação ao dever de segurança.

5. Não se comprovou vazamento de dados ou inércia da instituição financeira após a comunicação da fraude, que adotou todas as medidas cabíveis à espécie.

6. O golpe foi praticado por terceiro por meio de aplicativo externo, não havendo falha nos mecanismos internos do banco.

7. Tratando-se de fortuito externo, não se aplica a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

8. Ausência de responsabilidade civil da instituição financeira por ato de terceiro fora da cadeia de fornecimento, com culpa exclusiva da vítima e de terceiro golpista.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe praticado por terceiro fora do ambiente bancário, quando ausente falha na prestação de serviço, inércia injustificada ou violação do dever de segurança. Presente fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, afasta-se a responsabilização civil da instituição.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000767-07.2024.8.08.0068

RECORRENTE: ERINEIA PANTALIÃO DE ARAUJO DA ROCHA.

RECORRIDOS: NU PAGAMENTOS S.A e BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DO WHATSAPP. TERCEIRO SE PASSA POR PESSOA CONHECIDA E SOLICITA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INDUÇÃO EM ERRO. REALIZAÇÃO DE PIX. FRAUDE. ESTELIONATÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores transferidos da conta bancária da requerente, bem como o pleito de danos morais após ação de golpista que se passaram por sua filha.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a existência de responsabilidade civil do banco réu em indenizar a requerente por prejuízo decorrente de golpe cometido por terceiro fora do ambiente bancário; (ii) a existência de falha na prestação de serviço e da aplicação da teoria do fortuito interno; e (iii) a possibilidade de exclusão da responsabilidade objetiva da instituição financeira por ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o dano suportado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°, bem como a Súmula n° 297, do STJ.

4. Contudo, ausente prova de falha na prestação do serviço bancário ou de violação ao dever de segurança.

5. Não se comprovou vazamento de dados ou inércia da instituição financeira após a comunicação da fraude, que adotou todas as medidas cabíveis à espécie.

6. O golpe foi praticado por terceiro por meio de aplicativo externo, não havendo falha nos mecanismos internos do banco.

7. Tratando-se de fortuito externo, não se aplica a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

8. Ausência de responsabilidade civil da instituição financeira por ato de terceiro fora da cadeia de fornecimento, com culpa exclusiva da vítima e de terceiro golpista.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe praticado por terceiro fora do ambiente bancário, quando ausente falha na prestação de serviço, inércia injustificada ou violação do dever de segurança. Presente fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, afasta-se a responsabilização civil da instituição.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ERINEIA PANTALIÃO DE ARAUJO DA ROCHA
em face de
NU PAGAMENTOS S.A. e BANCO BRADESCO S.A.,
sustentando que foi vítima de um golpe praticado por terceiro, que contactou e ludibriou a requerente a lhe transferir o valor de R$3.180,00 (três mil cento e oitenta reais) por transferência via PIX. Pugna pela restituição dos valores transferidos, bem como pelo pagamento de danos morais.

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou o feito
improcedente
(ID 15471679).

Em sede recursal (ID 15471680), a requerente defende que procurou meios administrativos de recuperar os valores transferidos, obtendo resposta oito dias após o ocorrido de que o bloqueio de valores na conta de destino não seria possível pois não havia saldo na referida conta, alegando que a falha na prestação de serviços por parte dos requeridos se deu após a efetivação do golpe, por não comprovarem as tentativas de bloqueio de valores na conta de destino. Pugna, por fim, pela procedência do pleito exordial.

Contrarrazões apresentadas junto ao ID 15471682 e 15471683.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito,
não merece provimento
.

Inicialmente, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorridos, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Todavia, ao analisar o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por

culpa exclusiva da consumidora
,
tendo em vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva dos agentes financeiros que tenha dado causa aos danos alegados.

Isto porque, é possível perceber que a consumidora foi induzida em erro por terceiro fraudador a realizar, ela própria, transações fraudulentas, utilizando suas credenciais e senhas de acesso ao aplicativo do banco.

Veja que não há indicação, nos autos, de que tenha ocorrido qualquer falha sistêmica ou vazamento de dados armazenados pelos bancos, tampouco comprometimento de sua segurança que justifique a responsabilização das empresas recorridas/requeridas.

A partir do Boletim de Ocorrência ao ID 15471636 e demais provas apresentadas nestes autos, é possível concluir que o falsário realizou contato com a vítima através de aplicativo de mensagens (
WhatsApp
), fazendo se passar pela filha da consumidora, oportunidade em que solicitou a transferência de grandes somas de dinheiro para terceiros, tendo a autora, ora recorrente, efetuado todas as transações por livre e espontânea vontade.

Saliento, mais uma vez, que não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança dos recorridos e, inexistindo conduta ativa ou omissiva dos recorridos, não há como reconhecer a responsabilidade civil destes em indenizar pelos danos causados.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Destarte, conforme exposto pelo juízo sentenciante, entendo pela configuração da excludente de responsabilidade disposta no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros) quanto a instituição financeira recorrida:

“[...] Das conversas de whatsapp realizadas entre a parte autora e o terceiro golpista (ID 56762928), bem como o comprovante da transferência bancária vis pix (ID 56762930) resta demonstrada a culpa exclusiva de terceiro, e caracteriza hipótese de fortuito externo, o que afasta o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, eximindo assim as partes requeridas de responsabilidade.”.

Convém mencionar que, em relação ao requerimento pela devolução, por parte da instituição financeira, de PIX realizado pelo consumidor, importa destacar o disposto na Resolução Normativa do Banco Central do Brasil nº 103/2021, no sentido de que as instituições financeiras não possuem autorização para restituir valores depositados na conta bancária de terceiros, dependendo de prévia e expressa autorização do recebedor/beneficiário, que poderá realizar a devolução diretamente para o pagador. Nota-se:

Art. 40. [...]

§ 1º Ressalvado o disposto na Seção II deste Capítulo, a devolução de um Pix deve ser iniciada pelo usuário recebedor, por conta própria ou por solicitação do usuário pagador.

§ 2º É permitida a realização de múltiplas devoluções parciais de uma mesma transação, até que se alcance o valor total a ser devolvido.” (NR)

Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor:

I - por iniciativa própria, caso a conduta supostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito de seus sistemas; ou

II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante.

§ 1º As devoluções realizadas no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução dependem de prévia e expressa autorização do usuário recebedor que contemple, inclusive, a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional, em uma ou mais parcelas, até o atingimento do valor total da transação.

Portanto, diante da inexistência de responsabilidade dos recorridos pelos prejuízos sofridos pelo recorrente,
devida a improcedência dos pedidos exordiais
.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)